Tribunal: TJDFT
Processo: 0724328-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. E-RIDFT. NOVA PESQUISA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas.
2. Mostra-se possível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Tendo havido lapso de tempo razoável desde a última pesquisa e considerando os princípios da efetividade e cooperação da prestação jurisdicional, deve-se permitir nova pesquisa para que a Defensoria Pública possa exercer seu papel e garantir a plenitude de defesa à parte executada.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.